Tribunal: TJBA
Processo: 8005872-16.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005872-16.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, ALINE SPALA NOVELLI DE ABREU

APELADO: ANTONIO CARLOS CORREA SOUSA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
ALINE SPALA NOVELLI DE ABREU, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, ANNE SPALA NOVELLI RICARDO SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS. TAGRISSO E AVASTIN. NEOPLASIA DE PULMÃO METASTÁTICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NO ROL DA ANS E USO OFF-LABEL. MEDICAMENTO TAGRISSO
(MESILATO DE OSIMERTINIBE), APROVADO PELA
ANVISA DESDE ABRIL/2018 (RESOLUÇÃO RE Nº 927) E
INCLUÍDO NO ROL DA ANS EM FEVEREIRO/2021 (RESOLUÇÃO Nº 465). USO OFF LABEL NÃO COMPROVADO. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. MELHORA SIGNIFICATIVA NO QUADRO CLÍNICO DO AUTOR.
ABUSIVIDADE RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005872-16.2019.8.05.0150
, em que figuram como apelante
BRADESCO SAUDE S/A

e como apelados
ANTONIO CARLOS CORREA SOUSA JUNIOR e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Des. Presidente

Desª CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça